Tribunal: TJMT
Processo: 0071260-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)
AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO(s)
MAIKÁ COLONIZADORA LTDA

Número do Protocolo: 71260/2019
Data de Julgamento: 1o-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTABELECER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PRIMITIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA LANÇADA NOS AUTOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AVENTADO ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

EMBARGANTE:
ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES E OUTRO(s)
EMBARGADO:
EDSON RUI DURKS
ADHEMAR DE ALMEIDA VILHENA
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA. E OUTRA(s)
AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA
LUIZ FERNANDO CASTELETTI E OUTRO(s)
MAIKÁ COLONIZADORA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS ALVES E OUTROS, em face do v. acórdão de fls. 5.981 e seguintes, que, por maioria de votos, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, acolhendo embargos declaratórios anteriores, com efeitos infringentes, opostos pela ora embargada MAIKÁ COLONIZADORA LTDA. (RED no. 7822/2019), restabeleceu os efeitos do acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 144934/2016 que manteve a sentença de primeiro grau, que por sua vez havia julgado procedente o pedido inicial, para o fim de se determinar a reintegração da autora na posse da área objeto da lide.
Nas razões recursais, coligidas às fls. 6.068/6.084 – Vol. XXVII, os embargantes inicialmente relatam a cronologia dos fatos até a oposição destes novos aclaratórios, defendem que o voto vencedor desta conspícua Relatora partiu de premissa equivocada, ao fundamentar que “os elementos de prova produzidos em sede de ação petitória (Ação Reivindicatória), não podem influir no julgamento de ação de natureza possessória (...), não se atentou para o fato de que o fato superveniente que levou ao provimento daqueles declaratórios, não se restringiu à sentença proferida na Ação Reivindicatória no 3627-71.2012.811.0046 – Cód. 71769, mas se estribou nos elementos de prova e a própria sentença proferida em outra ação possessória envolvendo a área do litígio, qual seja, os Embargos de Terceiro n. 0001152-26.2014.811.0046 – Cód. 13171” (sic), fato esse que foi muito bem observado tanto pela Desembargadora aposentada Cleuci Terezinha Chagas, então relatora dos aclaratórios opostos pelos mesmos (RED no. 58156/2017), posteriormente reformado por meio do decisum ora hostilizado, como também pelo Magistrado singular, prolator da referida sentença naquele feito interdital.
De outro lado, destacam que “não há se falar em erro de fato no acórdão proveniente dos Embargos de Declaração no 58156/2017, porque o julgado não teve como suporte qualquer premissa equivocada, mas sim elementos concretos e fidedignos colhidos em ação de mesma natureza (possessória), tratando-se o resultado da Ação Reivindicatória, apenas um plus, consoante bem ponderou o Des. Dirceu dos Santos na sessão de julgamento” (sic).
Reforçam, ainda, que o voto proferido pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho tanto no bojo do recurso de apelação no. 143405/2017, que por sua vez manteve a sentença proferida na ação de Embargos de Terceiro de Cód. 13171, como também nos embargos declaratórios no. 58156/2017, foi enfático ao assinalar que a ora embargada jamais deteve posse da área objeto do litígio, de modo a robustecer que “a tese de que os votos vencedores incorreram em premissa equivocada” (sic).
Por fim, asseveram que mesmo sejam desconsiderados os fatos/documentos novos trazidos pelos mesmos em sede recursal, ainda assim ficou demonstrado que “o acórdão proferido nos Embargos de Declaração n. 58156/2017, reconheceu que a embargada não comprovou o exercício de posse sobre a área do litígio (33.049,63 ha)” (sic), sobretudo porque é a mesma baseada exclusivamente em um contrato de comodato, de natureza meramente obrigacional, e não fática, além de encontrar-se vencido, como, aliás, também foi muito bem observado pela i. Desa. Cleuci Terezinha Chagas em seu voto precedente, pelo que entendem que o decisum hostilizado fez aplicação equivocada do art. 1.022 do CPC/15.
Pedem, então, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, na forma da fundamentação supra, bem como prequestionam dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
As contrarrazões foram ofertadas regularmente, em que a embargada rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, sustenta que a pretensão dos mesmos é meramente rediscutir matérias/reexaminar a causa, cuja entrega da prestação jurisdicional foi completa, e, portanto, alheia à finalidade da via estreita dos embargos declaratórios.
E quanto aos vícios elencados, afirma que os mesmos não se verificam no presente caso, primeiro porque “os autos não deixam dúvidas de que os embargantes invocaram a sentença proferida na Ação Reivindicatória em questão como um fato superveniente de forte influência para o desfecho da presente causa” (sic), tanto que no julgamento dos embargos de declaração no. 58156/2017 tal ponto foi especialmente considerado para reformar a sentença de primeiro grau.
Além disso, pontua que “o pedido de reintegração de posse aqui formulado não está fundado em título dominial, mas no exercício da posse diretamente na área em questão, 12.000,00 hectares”, e que além de se tratarem de áreas totalmente distintas, o “estudo do amicus curiae em questão em nada elucida o fato da posse, tanto que o Senhor Registrador afirmou expressamente que a dimensão do seu estudo estava fundada somente nos assentos registrários” (sic).
Relata, também, que “sobre o contrato de comodato, que embasa a pretensão possessória nos presentes autos, o Acórdão dos Embargos de Declaração número 58156/2017 apresentou ponto de omissão por não considerar a sua vigência” (sic), já que ao considera-lo vencido não levou em conta a expressa convenção das partes sobre a sua conversão para um comodato por prazo indeterminado, cujo equívoca fora corrigido pela conspícua Relatora do decisum hostilizado.
Por fim, diz que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro (Cód. 13171) não tem qualquer influência no presente feito, seja porque envolve partes e áreas distintas, e que jamais foi ocupada pelo ora embargantes, seja porque a sua improcedência se deu pela ausência de provas quanto ao exercício da posse, ao contrário do que se verifica na presente ação de reintegração de posse, cujas “provas são abundantes no sentido de que a empresa MAIKÁ COLONIZADORA LTDA. é possuidora da área de 12.000 hectares e que tem a melhor posse em relação aos réus, entre os quais, os ora embargantes” (sic). Requer, assim, pela rejeição destes aclaratórios (fls. 6.178/6.199).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, justifica-se a demora no julgamento do presente recurso em virtude da suspensão dos prazos processuais e de tramitação dos processos físicos e híbridos oriunda da pandemia que assola o país, cujo retorno da fluência dos mesmos se deu apenas em junho do corrente ano, após publicação da Portaria-Conjunta no. 428, de 13 de julho de 2020 deste Sodalício e respectivas alterações, especialmente a Portaria-Conjunta no. 492, de 13 de maio de 2021, que dispõe sobre a reabertura gradativa dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, institui o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), e dá outras providências.
Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de fls. 5.981/6.001, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA EXPLORADA POR MEIO DE CONTRATO DE COMODATO QUE APÓS DOIS ANOS DA SUA ASSINATURA PASSOU A VIGER POR PRAZO INDETERMINADO – ESBULHO PRATICADO POR INVASORES ELUCIDADO POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DO RESULTADO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – JUSTAPOSIÇÃO DE TÍTULOS – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, CUJA ANÁLISE SE LIMITA A QUEM DETÉM A MELHOR POSSE – RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
As chamadas ações interditais, tal como a reintegração de posse, prestam-se unicamente a outorgar a proteção ao possuidor, de modo que nelas não se discutem a propriedade do bem ou a validade do título aquisitivo.
Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse por força de instrumento de comodato com prazo indeterminado, bem como o esbulho praticado por invasores na área litigiosa, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer os efeitos do acórdão proferido no recurso de apelação que ratificou a sentença a quo, no tocante à reintegração conferida à demandante.”

Segundo os embargantes, o vício apontado reside em suposto erro material quanto à conclusão dos votos vencedores, já que estabelecida com base em premissa equivocada, ao considerar que o acórdão anterior se estribou apenas em ação de caráter petitório, sendo certo que a reforma da sentença de primeiro grau alicerçou-se em outra demanda também de cunho possessório (Embargos de Terceiro – Cód. 13171), cujas provas e a sentença nela proferida influiu no julgamento, porquanto elucidada a falta de comprovação da posse anterior da embargada, lastreada exclusivamente em contrato de comodato, de cunho obrigacional e não fático.
A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Em que pese os recorrentes alegarem a existência de erro material, que a toda evidência não se verifica na espécie, já que este refere-se à pequenas imprecisões ocorridas no decisum, tais como erro de grafia ou de número, possibilitando, inclusive, a correção de ofício pelo Magistrado e a qualquer tempo (art. 1.022, III c/c art. 494, I, ambos do CPC/15), na verdade os embargantes invocam a ocorrência de “erro de fato”, também chamado “erro de premissa fática”, que diferentemente do erro material, não possui previsão legal, mas que, em suma, pode ser definida como sendo o equívoco ou descuido do julgador que não observou adequadamente determinada premissa fática dos autos, sendo, inclusive, uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, ex vi do art. 966, VIII, do CPC/15.
Ocorre que, diferentemente do que tentam fazer crer os embargantes, não há se falar em erro de premissa fática, mormente considerando que a conclusão adotada no v. acordão foi definida a partir de uma interpretação sistêmica do todo, também chamada de “lógico-sistemática”, que nas palavras de Luiz Fernando Coelho (em “Lógica jurídica e interpretação das leis”, Editora Forense, 1981), busca interpretar o preceito jurídico “como parte do sistema normativo mais amplo que o envolve”.
E no caso concreto, infere-se que a reforma tanto do acórdão primitivo (RAC no. 144934/2016) como da própria sentença de primeiro grau, por meio do julgamento do RED no. 58156/2017, de relatoria da e. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, se deu exclusivamente com base em fato e documento novo, lastreado no parecer realizado pelo Registrador Titular da Circunscrição Imobiliária de Comodoro, Sr. Rogério Vilela Victor de Oliveira, na qualidade de amicus curiae, este sim realizado no bojo da Ação Reivindicatória no. 3627-71.2012.811.0046 – e sem qualquer participação da empresa embargada (Maiká) –, em que se levanta possível sobreposição de perímetros georrefenciados dos lotes integrantes das matrículas 2070 e 2071.
Observa-se que a conspícua Desembargadora, ao apreciar referidos aclaratórios, sopesou que tal documento cumpriu com as formalidades descritas no art. 435 do CPC, e a par disso o considerou para fins de reformar os julgados anteriores.
É justamente o que se extrai da seguinte passagem:

“(...) antes de adentrar na análise de todos os pontos discutidos nos embargados, passarei a verificar os documentos e fatos novos trazidos pelos Embargantes, consistente em documento produzido no bojo da Ação Reivindicatória n. 3627-71.2012.811.0046, após o julgamento da ação em primeira instância.
Assim, acaso acolhidos os fatos e documentos novos, as demais questões suscitadas nos embargos ficam prejudicadas.
(...)
Em concreto, verifica-se que os documentos colacionados neste momento processual foram produzidos após a interposição do presente recurso, o que lhes confere a qualidade de novo necessário para o acolhimento da sua juntada.
Ademais, oportuno registrar que fora respeitado o contraditório, porquanto a Embargada foi devidamente intimadas, aliás referido documento foi produzido em processo no qual a empresa Comodatária Pronorte Colonização Ltda contende com Antonio dos Santos Beraldo e outros buscando reconhecimento da propriedade sobre o imóvel que é objeto destes autos.
Por esses motivos, passo a análise dos embargos de declaração levando em conta o teor do citado documento, o qual é imprescindível para o deslinde da controvérsia posta.
Pois bem, nos autos da ação reivindicatória já mencionada alhures, foi apresentado estudo realizado pelo Registrador Titular da Circunscrição Imobiliária de Comodoro, na qualidade de amicus curiae, o qual foi imprescindível para o deslinde daqueles autos, ficando registrado que o imóvel reivindicando incidia sobre áreas que possuíam outras titularidades, de maneira que, àquela ação foi julgada improcedente, senão vejamos o teor da conclusão:
"Ao arremate, devo consignar que estas situações fáticas malferem os princípios registrais da unitariedade matricial e o da especialidade objetiva, que se acham esculpidos nos artigos 176 e 225 da Lei dos Registros Públicos, cujos preceitos, nessa ordem, estatuem que cada imóvel deverá ter matrícula própria, e que suas medidas e demais características sejam devidamente estremadas, de modo cada imóvel seja distinto, único, no globo terrestre.
Por todas estas razões fáticas, legais e jurídicas escandidas e cabalmente demonstradas, e na condição de amicus curiae desse r. Juízo, entendo Excelência, data vênia, ser improcedente a ação reivindicatória aportada pela autora".
Importante transcrever excertos de outros trechos do referido estudo o qual bem esclarece a questão em julgamento:
"Para melhor compreensão dos fatos há que ser feito um brevíssimo histórico da composição dominial.
A reivindicante detém diversos lotes na região do conflito, conforme se vê das referidas matrículas n. 2070 e 2071. Porém, parte foi alienada, e parte remanesce, e parte se encontra dentro de reservas indígenas, conforme veremos de ora em diante.
A matrícula 2070 foi inicialmente composta por 21 lotes e a 2071, por outros 14, totalizando 35 lotes. A somatória de todos estes lotes alcançava a medida de 67.811.1407 ha.
Entrementes, consideradas as alienações e a superfície inserida nas reservas indígenas, o que remanesce não guarda contiguidade e está em conflito dominial com diversos outros proprietários".
Nesse diapasão, a ação possessória foi ajuizada pela empresa Maika Colonizadora Ltda com amparo em contrato de comodato formalizado entre ela e a empresa Montedam - Administração, Colonização, Comércio e Indústria Ltda, no qual a primeira Comodante alegava ser proprietária e possuidora de uma área de terras de 33.049,63 hectares e naquela oportunidade estava transmitindo a posse para a comodatária.
Dessa maneira, uma vez que ficou comprovado nos autos que houve deslocamento dos títulos a tese esposada pelos Embargantes ganha maior relevo visto que a defesa da posse da Embargada se deu com fundamento no Contrato de Comodato, ou seja, trata-se de posse derivada de um contrato – obrigacional- e não fática, o qual, diga-se de passagem se encontrava vencido. (...)” – fls. 5.557/5.560 (com destaques no original).

Ocorre que tal documento, de fato, não poderia ser considerado como sendo “novo”, especialmente por não respeitar a ordem cronológica da sua produção, como, aliás, restou consignado no acórdão hostilizado, cujos termos seguem:

“(...) no caso em mesa, o parecer do Registrador Titular da Circunscrição Imobiliária de Comodoro a toda evidência não pode ser considerado como sendo novo.
A uma porque produzido em ação de natureza petitória, totalmente diversa do feito objeto de análise em que se discute tão somente posse, de modo que a oposição feita pelos requeridos/apelantes alegando vício no domínio apenas incidentalmente, como forma de demonstração ou não da melhor posse, se mostra totalmente impertinente para o deslinde do caso.
A duas porque há uma considerável distância temporal envolvendo as demandas, sendo que esta (reintegratória) fora ajuizada em 08/05/2003, ao passo que aquela (reivindicatória) na data de 04/12/2012.
A três porque as partes envolvidas, bem como a própria área litigada são totalmente distintas, já que nesta ação interdital o objeto engloba aquele constante no instrumento particular de comodato firmado entre Maiká Colonização Ltda. e Montedam – Adm., Colonização, Comércio e Indústria Ltda., sucedida pela Pronorte Colonização Ltda. de uma área de 33.049,63 hectares incorporados nas matrículas no. 1.899 e 3.645, dos quais aproximadamente 12.000 hectares, tendo como requeridos Luiz Fernando Casteletti (então procurador das Agropecuárias Ecofarm e Bekafarm Ltda. no ato da celebração das cessões de transmissão de posse), Antônio Carlos Santos Alves, José Serafim, Ademar Vilhena e outros, ao passo que a ação reivindicatória (no. 3627-71.2012.811.0046) foi proposta pela comodante da embargante (Montedam sucedida pela Pronorte), em que se reivindica o imóvel com área de 11.402,0582 hectares, inserida dentro do objeto da matrícula identificada com os números 2.070 e 2.071 do 1o Serviço Registral da Comarca de Comodoro/MT, em que são requeridos Antônio dos Santos Beraldo, casado com Eva Aparecida Beraldo; Miguel de Paula Xavier Neto casado com Leonora Carmen de Paula Xavier e Marcelo de Paula Xavier, e outros.
Ademais, ainda que se falasse em prova emprestada, diga-se, aquela que, não obstante ter sido produzida em outro processo, é deste transferida para demanda distinta, a fim de produzir nesta os efeitos de onde não é originária, fazia-se necessário sua submissão ao contraditório, como determina expressamente o art. 372 do CPC/15 em sua parte final, o que não se verifica na espécie, violando-se, assim, a regra inserta no art. 5o, LV, da Constituição Federal. (...)” – fl. 5.984 e verso (com grifos no original).

Merece registro que apesar do acórdão precedente de relatoria da e. colega Desa. Cleuci Terezinha Chagas (RED no. 58156/2017), a exemplo daquele proferido pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filhos nos recursos paradigmas, ventilar a existência de demanda conexa cujo pedido inicial restou improcedente na origem (Embargos de Terceiro de Cód. 13171), este em nada influencia no presente caso, ainda que haja certa identidade entre as causas, ao menos em razão da sua natureza eminentemente possessória, seja porque tratam-se de partes distintas, objetos distintos, pedidos distintos e resultados igualmente distintos, seja porque nesta ação reintegratória (Cód. 9849), todos os requisitos necessários à tutela possessória insculpida no art. 561 do CPC/15, quais sejam: (i) a posse anterior; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; e (iii) a data da turbação ou do esbulho, restaram satisfatoriamente preenchidos pelo amplo arcabouço documental, mormente pela perícia judicial e pelas testemunhas ouvidas em juízo.
Aliás, a questão afeta à comprovação dos requisitos legais foi muito bem dirimida pelo e. 2o Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, em seu voto vista, cujos termos seguem transcritos abaixo, na parte de interesse:

“(...) In casu, o que se faz necessária é a prova da posse, do comportamento de dono (animus), o que diante de todo conjunto probatório, restou plenamente demonstrado pela ora embargante.
Aliás, sobre o assunto, discorreu muito bem o Eminente Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos em face da sentença de procedência da ação de reintegração de posse, ressaltando que “restou devidamente comprovado que a apelada é legítima possuidora da área descrita e teve sua posse esbulhada pelos apelantes”.
Tal conclusão também foi a do vogal, douto Desembargador Dirceu dos Santos quando constou de seu voto vista que “restou devidamente comprovado, seja por meio dos documentos que acompanham a inicial, pela perícia e pela inquirição das testemunhas em juízo, que a apelada é legítima possuidora da área descrita e teve a sua posse esbulhada pelos apelantes”.
No mesmo sentido, a douta Desa. Cleuci Terezinha consignou que: “os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil/73 restaram suficientemente demonstrados pela parte Autora da demanda possessória, ora Apelada, quais sejam, a posse anterior sobre o imóvel rural objeto do litígio e o esbulho perpetrado pelos Réus, ora Apelantes, de maneira que a procedência da Ação de Reintegração de Posse era medida cogente”.
Desse modo, em se tratando de reintegração de posse é imprescindível o cumprimento dos requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil/73 (atual art. 561 CPC), o que ficou comprovado, e mais, o juízo possessório não se confunde com o petitório, de modo que àquele não interessa título dominial. (...)” – fls. 5.996vo/ 5.997.

Por fim, mas não menos importante, deve ser consignado também o fato de que o acórdão precedente (RED no. 58156/2017), ao descrever a não comprovação da posse anterior pela empresa embargada, partiu de premissa equivocada quanto à validade do instrumento que deu base ao ajuizamento da presente ação reintegratória (Cód. 9849), no caso, o contrato de comodato, porquanto desconsiderou a existência de cláusula expressa que alterava o requisito temporal da vigência pré-determinada (02 anos) para indeterminado, consoante se verifica da seguinte passagem do acórdão impugnado, ipsis litteris:

“(...) independentemente de haver informação de deslocamento e/ou sobreposição de perímetros de lotes que incorporam os títulos primitivos emitidos em favor da empresa comodante Pronorte Colonizadora Ltda., conforme consta do parecer do Registrador Titular da Circunscrição Imobiliária de Comodoro no bojo da Ação Reivindicatória no. 3627-71.2012.811.0046, além daqueles eventualmente levantados nas outras perícias judiciais realizadas nos autos que tramitaram em apenso à presente reintegratória (Cód. 9849), da Ação de Interdito Proibitório no 1313-70.2003.811.0046 (Cód. 11265), da Ação Reivindicatória no. 3627-71.2012.811.0046 (Cód. 61769) e dos Embargos de Terceiro no. 2117-86.2013.811.0046 (Cód. 63964), fato é que na espécie, tratando-se de demanda eminentemente possessória, não há que se fazer qualquer incursão sobre a regularidade ou não da cadeia dominial, já que a reintegração é deferida para aquele que detém a melhor posse, esta confirmada pela autora/apelada, ora embargante, seja porque demonstrada a posse anterior por parte da comodante Pronorte Colonização Ltda., sucessora da empresa Montedam – Administração, Colonização, Comércio e Indústria na Amazônia Ltda., mediante liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse no. 41-80.1999.811.0046 (Cód. 17), seja porque evidenciada a regularidade da transmissão da posse por força de contrato particular de comodato firmado em 18/11/2002, cuja cópia encontra-se acostada às fls. 17/20, em que, ao contrário do deliberado por ocasião do acolhimento do RED no. 58156/2017, encontrava-se em pleno vigor, conforme teor da sua Cláusula Quarta, que possui a seguinte redação:

“QUARTA – O prazo do presente COMODATO é de 02 (dois) anos – (Art. 1.250 C.C.), a vigorar desde a data da assinatura do presente instrumento, a partir do qual fica a COMODATÁRIA imitida na posse do imóvel, sem qualquer restrição, até o final do prazo, quando então, passará a ser indeterminado, igual, maior ou menor, respeitante os interesses das partes.” – destaquei.

Logo, o acórdão embargado é contraditório (destoante) às provas produzidas nos autos (testemunhais e pericial) no que diz respeito à melhor posse, que, sem sombra de dúvidas, voltam-se ao direito da parte autora, ora embargante, em permanecer na posse da área em litígio, sobretudo porque, repita-se, em demandas possessórias não se discute domínio. (...)” – fl. 5.993 e verso (com destaques no original).

Esclareça-se, ademais, que todas as questões aventadas pelos ora embargantes também restaram devidamente enfrentadas no acórdão primitivo de relatoria do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cujos efeitos foram restabelecidos no julgamento ampliado dos anteriores aclaratório, mostrando-se totalmente desnecessária nova reprodução dos seus fundamentos.
Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS PROCURADORES DO DEVEDOR REJEITADOS.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.” (N.U 0008218-50.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE AGOSTO DE 2021:
JULGAMENTO ADIADO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2o VOGAL AGUARDA.

EM 01 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
De acordo com os votos precedentes.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 1o de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.